Tribunal: TJDFT
Processo: 0714419-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0714419-75.2024.8.07.0000 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, de forma justificada, no prazo de 10 dias. Brasília - DF, 30 de agosto de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora